Tribunal: TJSP
Processo: 0010912-41.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame 1. Agravo ministerial contra decisão que deferiu a remição de 52 dias da pena do sentenciado em razão de aprovação parcial no ENCCEJA. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação parcial no ENCCEJA pode ser considerada para fins de remição de pena, conforme o art. 126

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame 1. Agravo ministerial contra decisão que deferiu a remição de 52 dias da pena do sentenciado em razão de aprovação parcial no ENCCEJA. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação parcial no ENCCEJA pode ser considerada para fins de remição de pena, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência admite a remição de pena por estudo, incluindo a aprovação parcial no ENCCEJA, como forma de incentivar a ressocialização do apenado. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação parcial no ENCCEJA permite a remição proporcional da pena. Legislação Citada: LEP, art. 126, § 1o; Resolução CNJ no 391/2021. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022; STJ, HC n. 722.547/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/3/2022.